Tribunal: TJMT
Processo: 1006288-56.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1006288-56.2026.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:

[
AQUISIÇÃO, LIMINAR
]

RELATOR:
EXM
O
. SR. DES.

RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:
[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), ORLANDO MARIUSSI - CPF: 298.113.099-49 (AGRAVANTE), ANA ROSA DOS SANTOS MARIUSSI - CPF: 796.583.341-72 (AGRAVANTE), ANDERSSON MARIUSSI - CPF: 022.619.389-69 (AGRAVANTE), JANDIRA DANTAS DINIZ MARIUSSI - CPF: 503.135.849-15 (AGRAVANTE), EMAIS URBANISMO DESCALVADO 252 LTDA - CNPJ: 40.189.018/0001-06 (AGRAVADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 497.517.439-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ELIO MARIUSSI registrado(a) civilmente como ELIO MARIUSSI - CPF: 241.927.329-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Ementa:
Direito civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de oposição. Tutela de urgência. Imóvel rural. Indisponibilidade registral. Necessidade de perícia. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de oposição, deferiu tutela de urgência para suspender ação de imissão na posse e determinar a indisponibilidade das matrículas de dois imóveis. O conflito gravita em torno de uma fazenda, objeto de hipoteca e penhora em favor da agravada desde 1999, mas que foi alvo de recente regularização fundiária pelos agravantes sob o argumento de deslocamento geográfico das matrículas originárias.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a legalidade da manutenção de cautelar restritiva sobre novos registros imobiliários diante de indícios de que o depositário judicial utilizou o procedimento administrativo para contornar gravames judiciais e hipotecários preexistentes.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito da opoente reside na vigência de garantias reais e na condição de fiel depositário de um dos agravantes, o que impõe o dever ético-processual de preservar a integridade do bem sob custódia estatal.

4. O perigo de dano milita em favor da credora, pois a livre disposição de matrículas “limpas” a terceiros de boa-fé consolidaria prejuízo irreversível ao direito de sequela.

5. A prudência recomenda a manutenção do bloqueio registral até a conclusão de perícia técnica de georreferenciamento já determinada na origem para dirimir a dúvida sobre a sobreposição das áreas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A ação de oposição é instrumento adequado para a tutela de alegado direito de sequela sobre bem litigioso. 2. A existência de controvérsia quanto à correspondência entre área regularizada administrativamente e imóvel submetido à constrição judicial justifica a preservação das medidas acautelatórias até a conclusão da prova pericial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(RELATOR):

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Orlando
Mariussi
, Ana Rosa dos Santos
Mariussi
, Andersson
Mariussi
e Jandira Dantas Diniz
Mariussi
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação de Oposição n. 1001569-56.2025.8.11.0100, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada por
EMAIS Urbanismo Descalvado 252 Ltda.
, determinando a suspensão da Ação de Imissão na Posse n. 1000757-82.2023.8.11.0100, bem como a averbação da existência da lide e a indisponibilidade das matrículas imobiliárias n. 7.262 e n. 7.263 do Registro de Imóveis local.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam a inadequação da via eleita, sob o argumento de que a oposição não seria o instrumento processual vocacionado à proteção de interesses estritamente creditícios ou executivos.

Alegam que a agravada atua na qualidade de cessionária de crédito e não como pretendente do domínio ou da posse direta da coisa litigiosa.

Defendem, outrossim, a tese do deslocamento geográfico das matrículas n. 1.967 a 1.972, que lastreiam a execução originária, sustentando que tais registros referem-se a áreas localizadas em municipalidade distinta, ao passo que as novas matrículas (n. 7.262 e n. 7.263) seriam frutos de titulação originária expedida pelo Estado de Mato Grosso (INTERMAT), dotadas de efeito liberatório absoluto quanto a quaisquer gravames pretéritos.

Aduzem, por fim, a inexistência do
periculum in mora
e a ocorrência de perigo inverso, dado que o bloqueio registral impediria o fomento da atividade agrícola na unidade produtiva.

Diante disso, postulam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada (ID.

346106383).

O preparo foi recolhido (ID.

346195379).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, em sede de liminar (ID. 346914850), o que ensejou a interposição de
Agravo Interno
pelos recorrentes, o qual se encontra pendente de julgamento
(ID.

352882389). Respectivas contrarrazões (ID. 358790362).

Em contraminuta ao
Agravo de Instrumento
, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso. Ressalta que o agravante Orlando
Mariussi
exerce o múnus de fiel depositário das áreas penhoradas desde o ano de 1999, fato que tornaria juridicamente espúria qualquer tentativa de regularização fundiária em nome próprio que visasse expurgar os ônus reais que acompanham o imóvel. Colacionou laudos de avaliação elaborados por oficiais de justiça em diferentes processos que identificam a “Fazenda
Mariussi
” como sendo o exato espaço físico correspondente às matrículas penhoradas, reforçando a tese de sobreposição de polígonos e fraude à execução. (ID.

352459879).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso principal (ID.

355754867).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXM
O
. SR. DR.
LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB

(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
MARCELO SOUZA DE BARROS, OAB/GO 31153
(ADVOGADO DA PARTE AGRAVANTE), E
MARCELO BERTOLDO BARCHET, OAB/MT 5665/O
(ADVOGADO DA PARTE AGRAVADA).

V O T O

EXMO. SR. DES.
RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar,
ab
initio
, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consoante relatado, os agravantes
Orlando
Mariussi
, Ana Rosa dos Santos
Mariussi
, Andersson
Mariussi
e Jandira Dantas Diniz
Mariussi
insurgem-se contra a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da
Comarca de Brasnorte/MT, na Ação de Oposição (n. 1001569-56.2025.8.11.0100)
, movida por
EMAIS Urbanismo Descalvado 252
Ltda..

Dessume-se dos autos que a questão remonta a meados da década de 1990 e envolve a disputa pela Fazenda
Mariussi
, em Brasnorte/MT. Em 1995, a Família
Mariussi
(agravantes) celebrou uma Escritura Pública de Compra e Venda com Marcelo Rodrigues Teixeira, transferindo-lhe a propriedade das matrículas nº 1.967 a 1.972 do CRI de Brasnorte.

No entanto, tal negócio foi juridicamente reconhecido em sentença posterior (Ação Reivindicatória nº 227/2005) como simulado, destinado apenas a gerar garantias bancárias para Marcelo Teixeira obter crédito perante o Banco do Brasil.

Com base nessas matrículas, Marcelo Teixeira constituiu hipotecas e, após inadimplemento, o Banco do Brasil ajuizou execução, culminando na penhora dos imóveis em 1999.

Naquela oportunidade, Orlando
Mariussi
, foi nomeado fiel depositário judicial dos bens penhorados, aceitando o encargo.

O crédito exequendo foi posteriormente cedido à ora agravada, EMAIS Urbanismo Descalvado 252 Ltda.

Entre 2022 e 2024, a Família
Mariussi
promoveu um processo de regularização fundiária perante o INTERMAT, alegando que as matrículas 1.967 a 1.972 estavam “territorialmente deslocadas” e que a área ocupada seria, na verdade, terra devoluta. O procedimento resultou na abertura das novas matrículas nº 7.262 e 7.263, tituladas em nome dos agravantes e livres dos ônus da execução.

Diante disso, a EMAIS ajuizou Ação de Oposição na ação de imissão de posse (que os
Mariussi
moviam contra Marcelo Teixeira), alegando
que a regularização fundiária foi uma manobra fraudulenta para esvaziar a garantia da execução e que o fiel depositário (Orlando) violou seu múnus público.

O Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência determinando a indisponibilidade das novas matrículas (7.262 e 7.263) e a suspensão da ação de imissão na posse.

A referida decisão agravada foi proferida em 09/01/2026 nos seguintes termos:

“(...) O que se extrai, pois, é que para concessão da tutela provisória de urgência, deve haver indícios suficientes a permitir concluir que a parte faz jus ao direito pleiteado e, ainda, que existe um risco
concreto e iminente
de dano ao bem da vida ou ao resultado útil do processo a fim de justificar a antecipação da tutela jurisdicional antes do julgamento do feito.

No que diz respeito à probabilidade do direito, a prova documental carreada aos autos é robusta.

As matrículas apresentadas (id. 216725426) comprovam a existência de hipotecas e penhoras averbadas em favor do cedente do crédito (Banco do Brasil), cujos direitos foram sub-rogados à opoente.

O Laudo Técnico de Vetorização e Localização (id. 216725418), elaborado por profissional habilitado, aponta, em sede de cognição sumária, uma sobreposição das áreas das matrículas antigas (garantidoras da dívida) com as novas matrículas nº 7.262 e 7.263 (id. 216725425), abertas via regularização fundiária no INTERMAT, o que indica, a princípio, uma manobra para esvaziar a garantia da execução, violando o princípio da responsabilidade patrimonial e a função do fiel depositário, encargo este assumido pelo
oposto Orlando
Mariussi
nos autos da execução, conforme auto de penhora acostado (id. 216725410).

O risco ao resultado útil do processo também é evidente, posto que a continuidade da Ação de Imissão na Posse sem a consideração dos direitos da opoente pode resultar na consolidação da posse ou propriedade em favor de quem não detém o direito livre e desembaraçado, ou permitir a alienação das terras sob as novas matrículas “limpas” a terceiros de boa-fé, tornando a execução
inócua
.

Ademais, a duplicidade de matrículas sobre a mesma área física gera insegurança jurídica grave que deve ser estancada de imediato.

No que diz respeito ao pedido de suspensão do processo principal, o art. 685, parágrafo único, do CPC, dispõe que, se a oposição for proposta antes do início da audiência de instrução, o processo principal será suspenso para que ambas as ações sejam julgadas simultaneamente.

Considerando a prejudicialidade externa e o risco de decisões conflitantes, a suspensão é medida impositiva.

Quanto ao pedido de constrição, entendo prudente, neste momento processual, determinar aaverbação premonitória da existência desta açãoe aindisponibilidadedas novas matrículas.

O sequestro, por sua vez, medida mais drástica que implicaria desapossamento imediato, deve aguardar o contraditório, mormente porque a indisponibilidade já impede a alienação do bem.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil,
RECEBO
a presente Oposição para discussão e julgamento conjunto com a ação principal (autos nº 1000757-82.2023.8.11.0100);

DEFIRO EM PARTE
o pedido de tutela de urgênciapara
DETERMINAR
a imediata
suspensão
da Ação de Imissão na Posse nº 1000757-82.2023.8.11.0100, até o julgamento definitivo desta Oposição, devendo a Secretaria certificar esta decisão naqueles autos;
DETERMINAR
a
averbação da existência desta ação
(art. 828 c/c 799, IX do CPC por analogia) e a
INDISPONIBILIDADE
das matrículas nº
7.262
e
7.263
do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte/MT, vedando-se qualquer ato de alienação ou oneração até ulterior deliberação deste Juízo.

EXPEÇA-SE
, com urgência, ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente para cumprimento. (...)”
(ID.

346106392).

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso visando o levantamento das restrições, alegando a inadequação da via da oposição e a natureza originária (e, portanto, livre de ônus) da nova titulação estatal.

Após a análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a pretensão recursal
não merece acolhimento.

Antes de adentrar o mérito, impõe-se declarar o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo como manifestamente
prejudicado
.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento por este Colegiado, a questão incidental relativa à antecipação da tutela recursal perde
completamente o objeto, porquanto a prestação jurisdicional pretendida pelos agravantes – a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau – será definitivamente apreciada neste ato, tornando inútil qualquer deliberação autônoma sobre o agravo interno.

A economia processual e a celeridade que o caso requer recomendam essa solução, que se harmoniza com a jurisprudência consolidada sobre a perda superveniente do objeto de recursos incidentais quando o recurso principal é julgado.

Passa-se ao exame do mérito do recurso de Agravo de Instrumento.

No que tange ao cerne da insurgência recursal, a análise deve ser pautada pelo prisma da cognição sumária, próprio deste estágio processual, sem que se pretenda, de forma precoce, estabilizar juízos definitivos sobre a propriedade ou a exata localização geodésica do imóvel.

O que se perquire, neste momento, é a manutenção ou não de medidas acautelatórias de natureza preventiva que visam resguardar o resultado útil do processo principal e da execução que lhe é subjacente.

Verifica-se que a decisão de primeiro grau caminhou com acerto e prudência ao determinar a indisponibilidade das matrículas n. 7.262 e 7.263.

A probabilidade do direito da agravada não emerge de mera conjectura, mas de um histórico fático-processual que não pode ser negligenciado sob o manto de uma suposta autonomia registral.

É incontroverso que os agravantes celebraram, em 1995, um negócio jurídico simulado com Marcelo Rodrigues Teixeira, conforme reconhecido em sentença judicial transitada em julgado. Tal simulação, longe de ser um vício inofensivo, foi o sustentáculo para a constituição de garantias
hipotecárias e posterior penhora das áreas em favor do sistema financeiro, cujo crédito é hoje titularizado pela ora agravada.

Nesse diapasão, avulta como ponto de extrema sensibilidade jurídica o fato de o agravante Orlando
Mariussi
ter sido nomeado fiel depositário judicial do bem penhorado em 12 de novembro de 1999.

O múnus do depositário judicial impõe ao indivíduo deveres de lealdade, guarda e conservação do bem em nome do Estado-Juiz.

Nessa perspectiva, revela-se pertinente perquirir se a iniciativa do depositário de buscar, na esfera administrativa, a titulação originária de área potencialmente coincidente, total ou parcialmente, com imóvel submetido à constrição judicial – circunstância ainda pendente de esclarecimento técnico nos autos –, harmoniza-se com os deveres inerentes ao encargo que lhe foi confiado.

Considerando que a tese de “deslocamento das matrículas” não encontra, aparentemente, correspondência nos laudos de avaliação elaborados por dois oficiais de justiça distintos em processos autônomos, ambos identificando a “Fazenda
Mariussi
” como objeto das matrículas penhoradas, mostra-se recomendável a manutenção das cautelas já deferidas até que a controvérsia seja adequadamente esclarecida pela prova técnica.

Importante consignar que o direito de sequela, inerente à hipoteca e à penhora regularmente averbadas, permite ao credor perseguir o objeto da garantia independentemente da alteração nominal da matrícula ou da mudança registral decorrente de procedimentos administrativos que, ao menos em sede de cognição sumária, aparentam ter sido utilizados para contornar obrigações executivas.

Sob outro viés, no que tange ao receio de dano irreparável, este milita em favor da agravada.

O argumento do perigo inverso merece consideração, mas não é suficiente para afastar as medidas cautelares.

A análise da proporcionalidade das medidas exige a ponderação entre os riscos de dano de cada parte, considerando a reversibilidade ou irreversibilidade dos efeitos de cada alternativa.

De um lado, a manutenção da indisponibilidade registral impede que os agravantes alienem ou onerem as matrículas n. 7.262 e 7.263. Essa restrição, embora relevante, não impede o uso e a exploração econômica do imóvel: os agravantes continuam na posse da Fazenda
Mariussi
, continuam desenvolvendo a atividade agrícola e continuam auferindo os frutos da terra.

O que está vedado é apenas a disposição jurídica do bem (venda ou oneração), o que representa uma restrição ao direito de propriedade, mas não a sua supressão.

De outro lado, a liberação das matrículas para alienação, antes da realização da perícia, poderia resultar na transferência do imóvel a terceiros de boa-fé que confiam na aparência do registro.

Nesse caso, mesmo que a perícia confirme a sobreposição e a fraude à execução, a proteção conferida ao terceiro adquirente de boa-fé pelo art. 792, § 2º, do Código de Processo Civil tornaria extremamente difícil a recuperação do bem para satisfação do crédito da agravada. O dano seria, portanto, irreversível.

A comparação entre os dois cenários revela que o risco de dano irreversível milita em favor da manutenção das cautelas.

A restrição imposta aos agravantes é temporária e reversível – cessará com o julgamento definitivo da oposição ou passível de mudança após a perícia determinada –, ao passo que o dano que as medidas visam prevenir seria permanente e irreparável.

Essa assimetria de riscos justifica, sob o princípio da proporcionalidade, a manutenção da indisponibilidade registral.

A indisponibilidade, nesse cenário, apresenta-se como a medida menos gravosa e mais proporcional, pois, diferentemente do sequestro – que retiraria a posse direta e o uso produtivo da terra –, ela apenas restringe o poder de disposição do bem, permitindo que os agravantes continuem explorando a área economicamente enquanto se aguarda a perícia judicial já designada pelo Juízo de origem.

Impende consignar, sob outro prisma, que a decisão de saneamento proferida pelo magistrado de primeiro grau em 02 de junho de 2026 reforça a necessidade da cautela.

Frise-se que a decisão foi proferida em conjunto, na Ação de Imissão na Posse (n. 1000757-82.2023.8.11.0100) e Ação de Oposição (n. 1001569-56.2025.8.11.0100) – ID. 235810106 na origem.

Na referida decisão, o juiz de origem manteve expressamente a indisponibilidade das matrículas n. 7.262 e 7.263, após reavaliação das medidas cautelares à luz do contraditório estabelecido com a apresentação da contestação da Família
Mariussi
e dos laudos técnicos de ambas as partes.

Essa reavaliação, realizada com cognição mais aprofundada do que a cognição liminar que embasou a decisão agravada, reforça a conclusão de que as medidas cautelares encontram suporte suficiente nos elementos disponíveis.

Ademais, a determinação de realização de perícia judicial de georreferenciamento, com quesitos mínimos voltados a dirimir a controvérsia técnica sobre a identidade das áreas, demonstra que o Juízo de origem reconheceu a complexidade da questão e adotou o caminho processualmente adequado para sua resolução.

A perícia judicial, produzida sob contraditório pleno e com imparcialidade técnica, é o único meio capaz de fornecer a certeza necessária para o julgamento definitivo do mérito de ambas as ações.

Nesse contexto, a manutenção das medidas cautelares até a conclusão da perícia é não apenas razoável, mas necessária para preservar a utilidade do processo.

Desconstituir as cautelas antes da realização da prova técnica seria o mesmo que permitir que o resultado que as medidas visam prevenir se concretize justamente no período em que a controvérsia está sendo tecnicamente esclarecida.

Quanto à alegada inadequação da via da oposição, entendo que o interesse da credora hipotecária em impedir que o objeto da sua garantia real seja subtraído por meio de uma nova conformação registral em lide possessória entre os devedores originais se amolda, em tese, ao art. 682 do CPC.

A agravada não busca apenas o crédito, mas a higidez da “coisa” que garante o cumprimento da obrigação, o que justifica sua intervenção.

Por tais considerações, diante da constatação de que a decisão agravada resguarda a ética processual e a autoridade da constrição judicial preexistente, sem impor prejuízo irreversível à exploração econômica da fazenda, a manutenção do
status quo
é o caminho que melhor atende à segurança jurídica.

A prestação jurisdicional deve resguardar-se de interpretações que possam converter o formalismo inerente aos procedimentos de regularização fundiária em obstáculo à efetividade da tutela judicial, especialmente quando presentes indícios de descumprimento dos deveres do depositário judicial ou de inconsistências na cadeia dominial.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo a decisão agravada.

Ademais, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(
1ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 07 DE JULHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Orlando
Mariussi
,
Ana Rosa dos Santos
Mariussi
,
Andersson
Mariussi
e
Jandira Dantas Diniz
Mariussi
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juiz singular da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação de Oposição n.º 1001569-56.2025.8.11.0100, que recebeu a Oposição formulada por
Emais
Urbanismo Descalvado 252 Ltda
, deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou a suspensão da Ação de Imissão na Posse n.º 1000757-82.2023.8.11.0100, a averbação da existência da Oposição nas matrículas n.º 7.262 e 7.263 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT e a indisponibilidade dos imóveis.

O Desembargador Relator Ricardo Gomes de Almeida votou pelo desprovimento do recurso e pela prejudicialidade do Agravo Interno n.º 352882389, interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pedi vista dos autos a fim de melhor refletir sobre a matéria.

Após reexaminar os elementos dos autos, já antecipo que acompanho o Eminente Relator.

É cediço que a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, os elementos reunidos até o momento evidenciam a plausibilidade do direito invocado pela Agravada.

A existência de hipoteca e de penhora regularmente averbadas nas matrículas originárias, a condição de fiel depositário assumida por Orlando
Mariussi
na Execução da qual decorre o crédito da Agravada e o laudo técnico que aponta a sobreposição entre as áreas das matrículas originárias e as atuais (n.º 7.262 e 7.263) constituem conjunto probatório suficiente, nesta fase de cognição sumária, para justificar a manutenção das medidas acautelatórias deferidas pelo Juiz singular.

Com efeito, a convergência dos elementos técnicos reforça a plausibilidade da tese deduzida pela Agravada, sem antecipação do exame definitivo acerca da identidade física entre as áreas, matéria que será dirimida pela perícia judicial já deferida na ação principal.

Também está caracterizado o perigo de dano. A inexistência de restrição sobre as matrículas atuais poderá ocasionar prejuízo de difícil reparação à Agravada antes do julgamento definitivo da Oposição, pois a livre disposição dos imóveis, enquanto permanece controvertida a identidade física entre as áreas, poderá dar ensejo à alienação a terceiros de boa-fé, circunstância capaz de esvaziar o direito de sequela invocado e comprometer o resultado útil tanto da Oposição quanto da Execução.

Por outro lado, a indisponibilidade não impede a posse, o uso ou a exploração econômica da área pelos Agravantes, mas apenas restringe a possibilidade de ser objeto de negócio jurídico até o esclarecimento da controvérsia técnica, circunstância que evidencia a adequação e a proporcionalidade da medida acautelatória deferida pelo Juiz singular.

Ante o exposto,
acompanho o Eminente Relator
, julgo prejudicado o Agravo Interno e nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantida integralmente a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do eminente Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026